Tribunal: TJDFT
Processo: 0010385-70.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0010385-70.2016.8.07.0003 RECORRENTES: ESPOLIO DE DINAH REZENDE FERREIRA, JULIANA REZENDE DA SILVA, SHIRLEY REZENDE DA SILVA, SIMONE REZENDE DA SILVA, CHEILA CRISTINA RESENDE DA SILVA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLEY REZENDE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL DE BENS. PARTES CAPAZES. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. PAGAMENTO PRÉVIO DO ITCD. INEXIGIBILIDADE. 1. Nos termos do o artigo 192 do Código Tributário Nacional, “Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. 2. De acordo com o artigo 659 do Código de Processo Civil, “Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662”. 3. A regra inserta no artigo 192 do Código Tributário Nacional refere-se a tributos relativos a bens do espólio ou suas rendas, de modo que não se mostra exigível, para fins de expedição do formal de partilha, a comprovação do pagamento do ITCD. 4. Evidenciado que os autores apresentaram certidão atestando a inexistência de débitos tributários referentes aos bens que integram o espólio, não há óbice para que seja expedido o formal de partilha. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando cabível a condenação do recorrido nos honorários sucumbenciais em sede recursal, ainda que não tenha havido fixação de honorários em primeiro grau, pois, na hipótese, a relação processual somente se aperfeiçoou em grau de recurso, tendo em vista a admissão do DF na lide somente após a sentença. Colacionam ementas de julgado do STJ com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §1o, do CPC, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, a propósito: “Esta Corte orienta-se no sentido de que ‘os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1.050.334/PR, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017).’ Na hipótese dos autos, não foram fixados honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias, o que afasta a condenação em honorários recursais. (AgInt nos EDcl no REsp 1851460/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012